Tribunal: TJSP
Processo: 2069179-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de Sentença – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento e a incidência de juros de mora em igual período – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela – Ciência do INSS ao RPV

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho – Cumprimento de Sentença – Pagamento de diferença de precatório - Controvérsia a respeito da forma de correção monetária entre a conta e o efetivo pagamento e a incidência de juros de mora em igual período – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela – Ciência do INSS ao RPV em 20/07/2018 – Observância da lei orçamentária vigente na data do pagamento (exercício de 2018)– Incidência do IPCA-E no período da conta até o efetivo pagamento – Juros de mora devidos entre a conta e a inscrição do precatório, eis que o pagamento dentro do prazo constitucional - A incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional, hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna - Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios antes do interregno Constitucional - Agravo parcialmente provido, determinado a realização de novos cálculos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069179-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARLENE LACERDA BAPTISTA DA SILVEIRA, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo para, reformando a r. decisão guerreada, determinar a elaboração de novos
cálculos .V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069179-26.2019.8.26.0000 -Voto no 13.282
2
Agravo de Instrumento no 2069179-26.2019.8.26.0000
Agravante: Marlene Lacerda Baptista da Silveira
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.282
Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho –
Cumprimento de Sentença – Pagamento de diferença de
precatório - Controvérsia a respeito da forma de correção
monetária entre a conta e o efetivo pagamento e a
incidência de juros de mora em igual período – Modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto
da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela –
Ciência do INSS ao RPV em 20/07/2018 – Observância da
lei orçamentária vigente na data do pagamento (exercício
de 2018)– Incidência do IPCA-E no período da conta até o
efetivo pagamento – Juros de mora devidos entre a conta e
a inscrição do precatório, eis que o pagamento dentro do
prazo constitucional - A incidência deixa de ser devida
apenas e tão somente durante o prazo Constitucional, hoje
previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna -
Admissibilidade, então, de incidência de juros moratórios
antes do interregno Constitucional - Agravo parcialmente
provido, determinado a realização de novos cálculos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, interposto por Marlene Lacerda Baptista da Silveira contra respeitável
decisão da MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição proferida nos autos da ação
acidentária, em fase de cumprimento de sentença, movido contra o INSS, que
determinou a aplicação da TR como índice a ser observado para a correção
monetária até 31/12/2013, uma vez que diante da suspensão do Tema 810 pela
decisão proferida nos embargos de declaração opostos no RESP 870.947, não há,
por ora, que se falar em inconstitucionalidade da Taxa Referencial.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta que a questão do índice a ser aplicado para a atualização do débito já ficou
decidida, até porque a inconstitucionalidade da TR como índice de correção
monetária em casos como o presente já foi decretada pela Suprema Corte, não
havendo motivos para se aguardar o transito em julgado daquela decisão. Assevera
que os juros de mora devem incidir no período entre a conta e o efetivo pagamento
uma vez que o depósito efetuado não veio atualizado monetariamente. Discorre
sobre a matéria requerendo provimento do agravo.
Processado o agravo sem a concessão da tutela almejada, o
INSS não apresentou contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069179-26.2019.8.26.0000 -Voto no 13.282
3
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se extrai das cópias acostadas ao presente agravo, a
parte autora ingressou com ação de revisão de benefício, a qual, após a regular
tramitação do feito, foi julgada procedente por sentença transitada em julgado (fls.
87/89).
Em fase de cumprimento de sentença foi elaborada a conta de
liquidação no valor de R$ 380,05 (fls. 93/96), devidamente homologada (fls. 108).
O INSS efetuou o pagamento do precatório de pequeno valor
RPV em 29/08/2018, na quantia de R$ 503,49 (fls. 40). Referido depósito foi
realizado tempestivamente conforme se verifica do despacho copiado a fls. 51.
A autora apurou diferença do precatório pago, uma vez que o
INSS não aplicou o IPCA-E para a atualização do débito, nem tampouco incidiu
juros no período entre a conta e o depósito, sobrevindo a r. decisão guerreada.
Observo que a controvérsia estabelecida neste agravo cinge-se
quanto ao índice de correção monetária a ser adotado no caso de precatório
pago, bem como qual o período que deve incidir os juros de mora.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Em relação à correção monetária, de rigor observar que o E.
STF, em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade objeto da
ADI 4325, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se mantêm válidos os
pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios expedidos (e não pagos)
no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro de
2013. No entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919,
de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E, como fator de atualização
monetária.
No caso dos autos, verifica-se que a ciência do INSS em
relação ao RPV ocorreu em 29/08/2018 (fls. 51), ou seja, em período não mais
alcançado por esta regra de transição. Logo, afastada a aplicação dos índices
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do
crédito, desde a edição da Lei no 11.960/2009 até dezembro de 2013 (antes da
entrada em vigor da Lei no 12.919/13), incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCA-
E, índice previsto no art. 27, da Lei no 12.919/2013, para a atualização dos valores
devidos a partir da conta que originou o precatório.
Por outro lado, como a controvérsia diz respeito somente ao
valor do precatório e tendo em vista que o depósito ocorreu no exercício de 2018
(fls. 40), para a correção monetária deve ser observado o índice previsto na lei
orçamentária em vigor na época do efetivo pagamento.
Neste sentido dispõe o artigo 29 da Lei no 13.473 de 08 de
agosto de 2017 que:
“Art. 29. A atualização monetária dos
precatórios, determinada no § 12 do art. 100
da Constituição , bem como das requisições
de pequeno valor expedidas no ano de 2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069179-26.2019.8.26.0000 -Voto no 13.282
4
inclusive em relação às causas trabalhistas,
previdenciárias e de acidente do trabalho,
observará, no exercício de 2018, a variação
do
Índice
Nacional
de
Preços
ao
Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E da
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, da data do cálculo
exequendo até o seu efetivo depósito, exceto
se houver disposição superveniente que
estabeleça outro índice de correção.”. (grifei)
Dentro desse quadro, impõe-se o seguimento da execução
com a elaboração de novos cálculos devendo ser observado o IPCA-E como índice
da correção monetária a ser aplicado no período da conta que originou o precatório
de pequeno valor até o pagamento.
No tocante aos juros de mora, não assiste razão à agravante.
Respeitados entendimentos em contrário, entendo devido o
seu cômputo no lapso de tempo compreendido entre a data da conta e a inscrição do
precatório.
Nos termos majoritariamente adotados pela Câmara, a
incidência deixa de ser devida apenas e tão somente durante o prazo Constitucional,
hoje previsto no parágrafo 5o, do artigo 100, da Carta Magna.
Aliás, sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 579431, com
repercussão geral reconhecida (tema 96), que incidem juros de mora no período
compreendido entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) ou do precatório:
“JUROS DA MORA FAZENDA PÚBLICA

DÍVIDA

REQUISIÇÃO
OU
PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre
a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório. (RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
579.431
RIO
GRANDE DO SUL RELATOR :MIN.
MARCO
AURÉLIO
-
DATA
DE
PUBLICAÇÃO DJE 30/06/2017 - ATA No
101/2017. DJE no 145, divulgado em
29/06/2017)”
Oportuno ressaltar que os juros de mora serão devidos até a
data do efetivo depósito quanto o pagamento ocorrer fora do prazo constitucional.
No caso dos autos o depósito realizado pelo Instituto ocorreu
tempestivamente conforme asseverou a magistrada de primeiro grau (fls. 51).
Diante deste panorama, impõe parcial reforma da r. decisão
guerreada, determinando a elaboração de novos cálculos com a aplicação do IPCA-E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2069179-26.2019.8.26.0000 -Voto no 13.282
5
como índice de correção monetária no período da conta original até o pagamento do
precatório de pequeno valor RPV, bem como a incidência de juros de mora no
período entre a conta e a inscrição do precatório/RPV.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao agravo para, reformando a r. decisão guerreada, determinar a elaboração de novos
cálculos adotando-se os índices aqui explicitados.

JOÃO ANTUNES
Relator